Tribunal: TJPA
Processo: 0816854-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816854-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: VITOR EDUARDO BARBOSA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.

PRISÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA QUE NÃO FIGURA NO ROL DO ART. 30, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme o art. 30, do Regimento Interno do TJEPA, A Seção de Direito Penal, é competente para processar e julgar habeas corpus quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

2. Dessa maneira, a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade impede a análise, de forma segura e escorreita, das alegações contidas na inicial.

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto do Relator.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 05 de dezembro e término à 14 horas do dia 07 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
05
de dezembro de 2022.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
VITOR EDUARDO BARBOSA DE CARVALHO
, em face de ato do Senhor Delegado de Polícia Civil, Dr. CLEITON RAFAEL ALVES LOPES, no que tange ao Processo de Origem n.º 0816133-02.2023.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente socorreu um policial que se feriu ao tentar executar um civil, porém, a autoridade policial entendeu que o impetrante na verdade estava junto com o policial, dando apoio de carro para a efetivação do crime. No primeiro momento o delegado pensava que era o irmão do impetrante que estava dirigindo, assim, solicitou ao juiz a prisão temporária do mesmo, que foi deferida. Ocorre que o impetrante de forma voluntária foi até a delegacia informar que era ele e não seu irmão quem dirigia o veículo, dai o perigo da prisão.

Esclarece que clara está a grave ameaça que paira sobre o mesmo em sofrer limitação em seu direito de ir, vir e ficar, visto que a autoridade policial inclina-se a idéia da prisão temporária do paciente. Desse modo, fica caracterizada a grave ameaça do paciente vir sofrer limitação em seu direito de liberdade. A
prisão temporária
foi decretada em desfavor do irmão do impetrante devido o delegado achar que o mesmo dirigia o veículo que socorreu o policial autor do crime, e agora que é sabido que o impetrante era o verdadeiro motorista do veículo, fortes chances pairam para que ele também receba o mandado de prisão.

Assevera que o paciente não possui qualquer relação com o crime ocorrido, apenas exerceu seu papel de cidadão, parando para socorrer uma pessoa ferida e sequer tinha conhecimento do que havia acontecido.

Suplica que caso seja expedida prisão temporária em desfavor do impetrante, solicita-se a esta corte a PROIBIÇÃO DA EXECUÇÃO DO MANDADO, garantido a devida liberdade, eis que ausentes os motivos para a subsistência da respectiva prisão cautelar de urgência.

Afirma que o paciente, em verdade, possui perante a sociedade uma conduta exemplar, não registra condenação, sendo primário e portador de bons antecedentes; além disso, é solteiro e tem ocupação lícita definida e residência fixa.

Dessa maneira, requer que seja concedida a ordem liminarmente e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de Salvo Conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente.

A liminar foi indeferida em 30.10.2023.

A Magistrada
a quo
, em 31.10.2023, através do Ofício nº 28/2023-GJVTJ, esclareceu que:

“(...)
O ora paciente não figura como representado nos autos de pedido de prisão temporária c/c busca e apreensão nº 0816133-02.2023.8.14.0006, em tramitação nesta Vara, mas sim o seu irmão Fabrício Barbosa de Carvalho, relativamente a quem o mandado de prisão temporária não foi cumprido por estar em local incerto e não sabido.

Por outro lado, esta magistrada entende que não é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, tendo em conta que foi apontado, em verdade, o Delegado de Polícia como autoridade coatora, o qual supostamente teria iniciado perseguição contra o paciente por ter este relatado ser ele o condutor do veículo que em tese deu apoio à ação delituosa.

Assim, as demais informações de praxe prestadas em sede de habeas corpus restam prejudicadas.

O procedimento aguarda manifestação do Ministério Público acerca do pedido de revogação da prisão temporária formulado pelo representado Fabrício Barbosa de Carvalho e habilitação nos autos
. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifesta pelo
não conhecimento
da ordem impetrada em favor de VITOR EDUARDO BARBOSA DE CARVALHO.

É o relatório.

VOTO

De pronto, verifica-se que
a impetração não pode ser conhecida
.

Os pressupostos de admissibilidade de um recurso, em resumo, são: tempestividade, legitimidade das partes e interesse de agir. Especificamente quanto ao pressuposto de legitimidade das partes, temos que, em sede de
habeas corpus
, as partes legítimas são:
a autoridade coatora
e o coagido.

Sobre a matéria, o art. 654, §1º, “
a”
, do CPP, assim prevê:

Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

§ 1o A petição de habeas corpus conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação
e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;

In casu
, vê-se que o impetrante indicou como autoridade coatora o Delegado de Polícia Civil.

Conforme o art. 30, do Regimento Interno do TJEPA, A Seção de Direito Penal, é competente para processar e julgar habeas corpus quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Vejamos:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017)

Dessa maneira, a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade impede a análise, de forma segura e escorreita, das alegações contidas na inicial.

Ademais, a Juíza da Comarca de Ananindeua informou que o ora paciente não figura como representado nos autos de pedido de prisão temporária c/c busca e apreensão nº 0816133-02.2023.8.14.0006.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem, por não preenchimento de requisito de admissibilidade.

É o voto.

Belém/PA,
05
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/12/2023